Tribunal: TJSP
Processo: 2200562-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200562-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente FREDDY
JUNIOR RIBEIRO e Impetrante CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200562-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.637
2
“Habeas Corpus” no 2200562-93.2020.8.26.0000
Impetrante: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO
Paciente: FREDDY JÚNIOR RIBEIRO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira SP
Voto no 36.637
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Claudinei
Donizete Bertolo a favor do paciente Freddy Júnior Ribeiro, condenado
por crime de homicídio qualificado tentado, insurgindo-se contra a fixação
do regime fechado para início do cumprimento da pena.
Afirma o impetrante não ter sido suficientemente
fundamentada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da
pena, em dissonância com as Súmulas 440 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, o que vem
acarretando ao paciente grave constrangimento ilegal.
Requer, assim, a concessão de medida liminar.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200562-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.637
3
processo diretamente a Mesa, dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora, sendo desnecessária a manifestação do d.
Procurador de Justiça.
O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, inciso
II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, agindo com ânimo
homicida, por motivo fútil, tentado matar Ricardo Brugnado, ao contra ele
desferir disparos de arma de fogo, bem como à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo
legal, como incurso no art. 15 da Lei no 10.826/03, por ter disparado arma
de fogo em via pública, substituída a pena privativa de liberdade adstrita a
este crime por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços.
Houve interposição de recurso de apelação por parte do
paciente Freddy.
Por v. acórdão de 14 de junho de 2016, por votação
unânime, este Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do
paciente.
Ocorre que, já tendo sido prolatado acórdão por este
Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”, torna-
se incompetente para julgá-lo.
“(...) Competência 'Habeas corpus' Ato de Tribunal
de Justiça. Definem-na os envolvidos. Sendo o paciente cidadão comum,
sem prerrogativa de foro, perquire-se a qualificação da autoridade
apontada como coatora. Estando os desembargadores submetidos, nos
crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição direta do Superior
Tribunal de Justiça, a este cumpre julgar os 'habeas' impetrados contra
atos por eles praticados. Inteligência dos artigos 102, I, 'i' e 105, I, 'a' e 'c'
da Constituição Federal de 1988, explicitada com a Emenda
Constitucional no 22/99” (JSTF 254/356).
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200562-93.2020.8.26.0000 -Voto no 36.637
4
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, NÃO CONHEÇO da
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica